Tribunal: TJMT
Processo: 1013958-53.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013958-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito, Honorários Periciais, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), EVANICE CEBALHO NANTES PAULINO - CPF: 304.673.571-53 (AGRAVADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAL E MORAL C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROPOSTA DE HONORÁRIOS PERICIAIS.

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE.

CERCEAMENTO DE DEFESA.

PREJUÍZO IRREVERSÍVEL.

RECURSO PROVIDO.

As
partes

devem ser intimadas da proposta de honorários formulada pelo Perito, nos termos do art. 465, § 3º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1013958-53.2023.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVADA: EVANICE CEBALHO NANTES PAULINO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BMG S.A.,
contra

decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Indenizatória de Danos Material e Moral c/c Pedido de Antecipação de Tutela (autos n.
1003079-92.2022.8.11.0041
), que

determinou que o agravante deposite 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais.

O agravante, em apertada síntese, busca a suspensão da decisão agravada, sob o argumento de que não lhe foi dada oportunidade para se manifestar a respeito do valor dos honorários periciais, sendo determinado o imediato depósito.

Discorre sobre a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo e modificação da decisão agravada.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo.

No mérito, que seja provido o recurso para reformar a decisão agravada. (Id. 171961174)

Liminar deferida. (id. 172564691)

Informações prestadas pela Juíza de Direito Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro. (id. 172940907)

Sem contrarrazões. (id. 175686170)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Pretende o agravante,
BANCO BMG S.A.,
reformar a

decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Indenizatória de Danos Material e Moral c/c Pedido de Antecipação de Tutela (autos n.
1003079-92.2022.8.11.0041
), que

determinou que o agravante deposite 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais.

Cabe neste agravo de instrumento verificar se há elementos para

suspender a decisão agravada.

Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, relevância da fundamentação, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A respeito da prova pericial o CPC dispõe:

“
Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo.

§ 1º Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito:

I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso;

II - indicar assistente técnico;

III - apresentar quesitos.

§ 2º Ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 (cinco) dias:

I - proposta de honorários;

II - currículo, com comprovação de especialização;

III - contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais.

§ 3º As partes serão intimadas da proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) dias, após o que o juiz arbitrará o valor, intimando-se as partes para os fins do
art. 95
.

§ 4º O juiz poderá autorizar o pagamento de até cinquenta por cento dos honorários arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários.

§ 5º Quando a perícia for inconclusiva ou deficiente, o juiz poderá reduzir a remuneração inicialmente arbitrada para o trabalho.

§ 6º Quando tiver de realizar-se por carta, poder-se-á proceder à nomeação de perito e à indicação de assistentes técnicos no juízo ao qual se requisitar a perícia.”

Os argumentos do agravante se mostram relevantes, tendo em vista que após a proposta de honorários do perito, as partes não foram intimadas para se manifestarem a respeito dos valores, mas, sim, foi determinada a intimação do agravante para efetuar o depósito de 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais, o que implica em cerceamento de defesa.

O reconhecimento de eventual desproporcionalidade do valor dos honorários periciais, apenas em sede de apelação, implicará em prejuízo irreversível ao agravante.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DE CADERNETAS DE POUPANÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. A fim de assegurar o contraditório e evitar decisão surpresa para o sujeito processual que arcará com as custas da produção da prova pericial, devem as
partes

ser
intimadas
da
proposta
de
honorários
formulada pelo Perito para, querendo, manifestarem-se no prazo comum de cinco dias, e somente após o juiz arbitrará o valor respectivo e determinara a
intimação
da
parte
responsável para pagamento (art. 465, § 3º, do CPC). Neste caso, não foi oportunizado às
partes
a manifestação quanto à
proposta
de
honorários
apresentada pelo Perito, mas somente a determinação ao banco para depósito da verba, sobrevindo a decisão que decretou a perda da prova pericial pela não satisfação dos
honorários

periciais
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME.”
(Agravo de Instrumento, Nº 52635952520228217000, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Julgado em: 28-06-2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANIFESTAÇÃO DAS
PARTES
QUANTO À
PROPOSTA
DE
HONORÁRIOS

PERICIAIS
. SUPRESSÃO. Caso concreto em que não se oportunizou à instituição financeira a manifestação a respeito da
proposta

de
honorários

periciais
, suprimindo, com isso, o seu direito ao contraditório e à impugnação da questão, o que lhe é expressamente assegurado pelo art. 465, § 3º, do Código de Processo Civil. Desconstituição da decisão recorrida, para determinar-se a
intimação
das
partes
acerca da verba honorária
proposta
pelo perito, afigurando-se inviável a sua pronta redução neste momento. DECISÃO DESCONSTITUÍDA. UNÂNIME.”
(Agravo de Instrumento, Nº 50564128420228217000, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em: 22-09-2022)

Portanto, a manutenção da decisão agravada causará prejuízo ao agravante.

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023